Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-08.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001093-08.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: M. L. A. D. M. e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (
FREESTYLE LIBRE
) A MENOR PORTADOR DE DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE – OPERADORA DE PLANOS S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por M. L. A. D. M., menor representado por sua genitora, para determinar o fornecimento do sistema de monitorização glicêmica
FreeStyle Libre
, conforme prescrição médica, além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Consta dos autos que o autor é portador de Diabetes
Mellitus
tipo I, apresenta hipoglicemias severas e variabilidade glicêmica, tendo havido indicação médica expressa para uso contínuo do sensor, com troca a cada 14 (quatorze) dias. A operadora recusou o custeio do insumo, ao argumento de ausência de cobertura contratual, inexistência de previsão no rol da ANS e natureza domiciliar do tratamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.316 do STJ; (ii) se é legítima a negativa de cobertura do sensor FreeStyle Libre sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e exclusão contratual; e (iii) se a recusa indevida enseja condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de sobrestamento foi rejeitada, pois o Tema Repetitivo nº 1.316 do STJ trata da cobertura de bomba de infusão contínua de insulina, tecnologia diversa daquela discutida nos autos, que versa sobre sensor de monitoramento contínuo de glicose, sem função terapêutica de administração do hormônio.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, sendo abusivas as cláusulas que restrinjam tratamento essencial ao restabelecimento ou controle da enfermidade coberta.
5. O conjunto probatório dos autos demonstra a imprescindibilidade do sensor
FreeStyle Libre
para o adequado acompanhamento do quadro clínico do menor, diante da prescrição fundamentada subscrita por endocrinologista pediátrica, com indicação de monitorização contínua para prevenção de hipoglicemias graves e redução da variabilidade glicêmica.
6. A ausência de previsão expressa do dispositivo no rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura, especialmente em hipótese excepcional devidamente justificada por prescrição médica, evidências de benefício clínico e pertinência terapêutica, à luz da Lei nº 14.454/2022.
7. A recusa da operadora, ao transferir à família do menor o ônus financeiro de insumo essencial ao controle de enfermidade crônica grave, configura conduta abusiva e ilícita, incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a tutela do direito fundamental à saúde.
8. O dano moral resta caracterizado, pois a negativa indevida de cobertura de insumo indispensável ao tratamento de paciente menor, submetido a risco de hipoglicemias severas, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera psíquica do beneficiário e de seu núcleo familiar.
9. Mantém-se o valor da indenização fixado em R$3.000,00 (três mil reais), ante a ausência de recurso da parte autora e a vedação à
reformatio in pejus
.
10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o sobrestamento fundado no Tema Repetitivo nº 1.316 do STJ quando a controvérsia recai sobre sensor de monitoramento contínuo de glicose, e não sobre bomba de infusão contínua de insulina.

2. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de sensor FreeStyle Libre prescrito por médico assistente a paciente com Diabetes Mellitus tipo 1, ainda que ausente previsão expressa no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade clínica. 3. A recusa indevida de cobertura de insumo essencial ao tratamento de paciente menor portador de enfermidade grave configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº. 8001093-08.2024.8.05.0226
, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S/A
e, como parte apelada,
M. L. A. D. M. e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça